Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES APELADO: PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Chaves contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível em julgamento dos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes. O presente recurso foi incluído na 8a Sessão Ordinária Virtual, do dia 23/03/2023 (ID 43980970). O Embargante alega a ocorrência de fato novo e superveniente consistente no termo de compromisso de acordo firmado entre o Espólio de Eduardo D’utra Vaz e a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, ratificando tratar-se de área particular (ID 44519529). Em seguida, por intermédio de outra petição (ID 44519527), requer a retirada do recurso da pauta e a suspensão do feito até "o julgamento final do AREsp 1.675.696, interposto contra o acórdão de improvimento da Apelação no 0701589-84.2018.8.07.0001/4a Turma Cível do TJDFT, cujo resultado do julgamento poderá influir diretamente neste processo, inclusive no que concerne à fixação da verba honorária". Nesse contexto, intime-se o Embargado para manifestar-se sobre as petições acima citadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Retire-se o feito de pauta. Brasília, 20 de março de 2023 15:19:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador